Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-27.2021.8.07.0010
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0701623-27.2021.8.07.0010 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: BENEDITO RIBEIRO DE SOUZA FILHO, JOAO RIBEIRO DE SOUZA, ADENALDO RIBEIRO DE SOUZA, FIRMINO RIBEIRO DE SOUZA, MANOEL RIBEIRO, MARIAZINHA RIBEIRO DE SOUZA CRUZ, SERAFIM RIBEIRO DE SOUZA, MARIENE RIBEIRO DE SOUZA, MARLENE RIBEIRO DE SOUZA ANDRADE DECISÃO Ante a desistência manifestada pelo apelante (id 40875807), não conheço do apelo (id 32768703). Certifique-se o trânsito em julgado. Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR